Tribunal: TJDFT
Processo: 0734093-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMPESTIVO. COMUNICAÇÃO. AUSENTE. MULTA. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil prevê a aplicação de multa caso o pagamento voluntário no cumprimento de sentença não ocorra no prazo de 15 (quinze) dias.
2. O depósito judicial só pode ser considerado pagamento voluntário quando realizado de forma incondicionada, sem a intenção de posterior levantamento após a apresentação de impugnação. Precedente.
3. A realização de depósito judicial dentro do prazo de 15 (quinze) dias equivale ao pagamento voluntário se a parte executada não apresentou impugnação ou se insurgiu de alguma forma contra a pretensão executória.
4. A ausência de comunicação sobre a realização do depósito não é motivo para a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil porque o dispositivo veicula sanção e deve ser interpretado de forma restritiva.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.